Tribunal: TJDFT
Processo: 0712349-92.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória cumulada com indenização por dano moral, para declarar a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinar a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, com atualização monetária pelo IPCA-E desde cada desconto e juros de 1% ao mês desde a citação, bem como condenar o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de dano moral. O apelante sustenta a validade do contrato, busca afastar a restituição em dobro e a condenação por dano moral, ou, subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) aferir se existe relação jurídica válida decorrente do contrato de crédito consignado; (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora; (iii) verificar se há configuração de dano moral e se o valor fixado é adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Restou comprovada, por sentença anterior transitada em julgado e laudo pericial grafotécnico, a falsificação da assinatura da autora nos contratos apresentados pelo banco, impondo o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes.
4. A apresentação de três contratos com valores principais distintos, mas com prestações idênticas (R$ 168,40), revela forte indício de irregularidade e reforça a ausência de contratação válida.
5. O banco não se desincumbe do ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC, não comprovando a existência de contrato regular nem o efetivo depósito dos valores na conta da autora.
6. A restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da má-fé do banco, que, mesmo após sentença transitada em julgado declarando a inexistência dos contratos, realizou novo "reimplante" dos descontos indevidos.
7. Configura-se o dano moral, pois os descontos indevidos, realizados sobre benefício previdenciário de natureza alimentar de pessoa idosa, comprometem sua dignidade, sua subsistência e violam seus direitos de personalidade.
8. O valor fixado a título de dano moral observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente em razão da reincidência da conduta ilícita, não merecendo redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados por falhas na prestação do serviço, inclusive em casos de fraude, por se tratar de fortuito interno.
2. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida quando configurada a má-fé do fornecedor, especialmente diante da reincidência da conduta ilícita.
3. O dano moral é configurado quando descontos indevidos comprometem a dignidade e a subsistência do consumidor, sendo o quantum indenizatório fixado de acordo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e a gravidade do dano.